Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
REsp n. 1003453-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDA: VALADARES SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOEL DE CAMPOS FERREIRA e ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 11384493:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – LIMINAR REVOGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação de reintegração de posse, há que se demonstrar a posse e não a titularidade do domínio, no presente caso não foram demonstrados os requisitos necessários à liminar possessória. ” (TJMT, Ag. Inst. n. 1003453-42.2019.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 13/08/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 37186951.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega violação aos artigos 3o, 7o, 373, I e II, 442, 489, 490, 561, I, II, III e IV, 1.015, 1.022 e 1.024 do CPC, uma vez que o recurso de agravo de instrumento deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo admitida a sua retificação tão somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que não ocorreu no caso em tela.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 42913958 e n. 42914975.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 46390456.
O Terceiro Interessado, sr. NEWTON FRANCO DE GODOY, interpôs Recurso Especial adesivo, alegando violação aos artigos 337, XI do CPC e 1.228 e 1.276 do CC.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos arts. 3o, 7o, 373, I e II, 442, 489, 490, 561, I, II, III e IV, 1.015, 1.022 e 1.024 do CPC.
Assevera a Recorrente que o acórdão violou os arts. 3o, 7o, 373, I e II, 442, 489, 490, 561, I, II, III e IV, 1.015, 1.022 e 1.024 do CPC, uma vez que o recurso de agravo de instrumento deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo admitida a sua retificação tão-somente quando se afigurar manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que não ocorreu no caso em tela.
Pois bem, insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação aos arts. 3o, 7o, 373, I e II, 442, 489, 490, 561, I, II, III e IV, 1.015, 1.022 e 1.024 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Em relação ao Recurso Especial Adesivo, resta prejudicada sua análise, em face a inadmissibilidade do Recurso interposto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial e Julgo Prejudicada análise do Recurso Especial Adesivo interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV